Tribunal: CARF
Processo: 10920.724260/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724260/2015-31
ACÓRDÃO
1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KR INVESTIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE
POR
OMISSÃO
INSANÁVEL
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Verificada ausência de manifestação por parte da decisão recorrida sobre
matéria cuja omissão é insanável, verifica-se cerceamento ao direito de
defesa decorrente da supressão de instância, resultando na nulidade da
decisão de piso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para anular a decisão de primeira instância
para que outra seja proferida com análise de todos os pontos controvertidos na impugnação.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls. 1898/1961, contra acórdão da DRJ, efls. 1850/1886, que julgou improcedente
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte/responsável (efl. 1778/1838), contra
auto de infração de IRPJ e reflexos (05/115) lavrado e lastreado em Relatório Fiscal (efls.117/207)
que gerou crédito tributário de IPRJ do ano calendário de 2011, 2012 e 2013.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de autos de infração, às fls. 4-116, lavrados para exigir de KR
INVESTIMENTOS LTDA. – EPP, pessoa jurídica que apurou Imposto de Renda na
modalidade do lucro presumido nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013,
crédito tributário de R$ 8.625.492,89, relativo àquele período, conforme
discriminado na tabela abaixo, em virtude de haver omitido receitas, cf.
discriminado no Relatório Fiscal às fls. 117-207.

2. Foi imputada responsabilidade solidária ao administrador da sociedade
empresária, senhor Gilmar Krutzsch, nos termos dos arts. 134 e 135 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN, porque, a
juízo da Autoridade Fiscal a quo, teria havido infração a diversos dispositivos do
Código Civil – Lei n° 10.406 de 10/01/2002, e da Lei 8.137/90, que trata dos
crimes contra a ordem tributária.
Ação Fiscal
3. A Fiscalização informa, em primeiro lugar, que, de acordo com o contrato
social, datado de 01/04/2011, às fls. 216-221, o objeto social de KR Investimentos
Ltda. – EPP consiste em: 1) administração e locação de investimentos, bens e
direitos, próprios e de terceiros; 2) participação em outras sociedades; 3)
assessoria administrativa; 4) intermediação de negócios; e 5) compra, venda,
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
3
alienação e locação de ativos financeiros, direitos creditórios e direitos de ações
judiciais e extrajudiciais.
4. Em seguida, acrescenta que, nos termos do art. 33, I e §2o, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, a contribuinte perdeu a espontaneidade desde
o momento em que tomou ciência – em 05/06/2014 – do Termo de Diligência no
2014.00259-1-01, cf. se verifica às fls. 210-212. Por esse motivo, as declarações
retificadoras de DIPJ, DCTF e DACON do período – A/C de 2011 a 2013 – não
foram levadas em conta no curso do procedimento fiscal.
5. Além das retificações antes referidas – continua a Fiscalização – a contribuinte
optou pelo parcelamento de débitos estatuído pela Lei no 12.996, de 18 de junho
de 2014, cf. comprovante de 25/08/2014, naquela mesma data, efetuou o
primeiro pagamento, no valor de R$ 22.887,68, cf. documentos às fls. 1.774-
1.777. Tal iniciativa, contudo, não teve o condão de modificar o andamento da
Ação Fiscal.
6. No dia 26/06/2014, os sócios da fiscalizada compareceram à sede da
DRF/Blumenau-SC onde tomaram ciência do Termo de Início de Fiscalização, cf.
documento às fls. 223-226, e foram intimados a apresentar extratos bancários de
todas as contas mantidas em instituições financeiras.
7. Na ocasião, prestaram depoimento sobre as atividades da entidade, coligido às
fls. 213-214 e declararam que, em razão dos negócios realizados pela KR,
ocorriam depósitos das cessionárias dos direitos transacionados diretamente na
conta corrente da fiscalizada. Os diretores mencionaram dois cedentes de
créditos: Lubanco Advogados do Brasil, sociedade sediada no Rio de Janeiro e em
Brasília; e Anser Participações, com sede no Rio de Janeiro.
8. Em 14/08/2014, a fiscalizada atendeu ao Termo de Início, trazendo ao
conhecimento da Autoridade Fiscal parte dos documentos solicitados nas
intimações expedidas até aquele momento. Dando continuidade à Ação Fiscal, em
20/10/2014, a contribuinte foi intimada – por meio do Termo de Intimação
2014.00226-0-02, às fls. 587-589 – a apresentar extratos bancários que suprissem
as lacunas da documentação até então entregue.
9. Dada a inércia do sujeito passivo, porém, a Fiscalização expediu Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, dirigida à Caixa Econômica
Federal – CEF, instituição financeira em que a fiscalizada mantinha sua única
conta corrente.
10. Ato contínuo, a Autoridade Lançadora requereu, por meio do Termo de
Intimação no 2014.00226-0-03, à fl. 659, que a fiscalizada apresentasse os anexos
– não entregues – dos contratos celebrados com os dois clientes antes referidos:
Lubanco e Anser. O objetivo da demanda, segundo a Fiscalização, era apurar o
valor a ser pago pelos serviços de intermediação prestados pela fiscalizada.
11. Em resposta, a contribuinte afirmou não dispor dos anexos requeridos. Diante
desse fato, a Fiscalização intimou então as contratantes a apresentar os
respectivos anexos; diligências que se revelaram, contudo, infrutíferas.
12. De posse das informações bancárias, a Fiscalização informou a KR que os
depósitos bancários desprovidos de comprovação de origem seriam tomados
como omissão de receitas nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Por esse motivo, no próprio termo de intimação – o de no
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
4
2014.00226-0-05 – a fiscalizada era instada a apresentar justificativa para todos os
créditos em sua conta corrente, indicando as respectivas motivações e origens,
devidamente documentadas.
13. A interessada requereu dilação de prazo, porém, face às sucessivas
concessões anteriores e à reiterada omissão, tal pedido, no entender da
Autoridade Fiscal a quo, estava “despido de razoabilidade” e, por esse motivo, foi
indeferido.
14. Eis que, em 20/07/2015, sem se referir a uma intimação específica, a
interessada apresentou novos documentos entre os quais cópias de contratos
com Anser e Lubanco, além de Cortez Advogados, acompanhadas dos respectivos
anexos e autorizações de pagamentos, fls. 282-291.
15. De posse de todos os documentos reunidos, a Autoridade Fiscal a quo
entendeu restar configurada a omissão de receitas resultantes de suas atividades
operacionais e também por presunção legal. Foram observadas ainda receitas
financeiras escrituradas mas não declaradas ou não confessadas em DCTF,
conforme minuciosamente consignado nas fls. 125- 195 do Relatório Fiscal.
16. Segue-se a descrição resumida das infrações apuradas
Infração – Omissão de Receitas da Atividade
17. O cotejamento dos extratos bancários da KR com os registros de sua
escrituração contábil demonstrou que a fiscalizada movimentou, nos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013 o montante de R$ 21.098.740,45. Sua receita
declarada nesse período, contudo, cf. DIPJs originais, foi de apenas R$
7.544.494,45 (35,75%).
18. Segundo a Autoridade Fiscal, a grande maioria dos créditos na conta bancária
na CEF ocorreu por meio de Transferência Eletrônicas de Disponíveis – TED. Os
extratos daquela instituição financeira, porém, diferentemente dos de outros
bancos, não discriminam os remetentes dos recursos. A grande maioria desses
créditos bancários, na contabilidade, foi escriturada a crédito da conta
Adiantamento Clientes, com históricos tais como: "VL ADIANTAMENTO DE
CLIENTE ANSER" ou "VL ADIANTAMENTO DE CLIENTE MTR".
19. De acordo com a KR, tais recursos teriam apenas transitado por sua conta
corrente; para a Fiscalização, porém, como a fiscalizada também se dedicava à
compra, venda, alienação e locação de ativos financeiros (cf. Cláusula Segunda,
alínea ‘e’, de seu Contrato Social, à fl. 216), a intermediação de negócios alegada
coexistia com transações com papéis promovidas pelo próprio sujeito passivo.
20. Os créditos bancários em questão, portanto, podiam referir-se a pagamentos
por créditos adquiridos de terceiros ou a negócios entabulados pela própria
fiscalizada, configurando, nesse último caso, receita operacional.
21. Com efeito, a Autoridade Fiscal a quo informa que apurou a existência de uma
conta denominada “AÇÕES DIVERSAS”, no Livro Razão do ano-calendário de 2013,
em que estavam registradas a aquisição de ativos – precatórios e créditos e que
os referidos lançamentos contábeis na conta “VL ADIANTAMENTO DE CLIENTE
ANSER”, foram escriturados sem indicar a natureza da operação, chegando a
receber registros tanto da Anser, quanto da Lubanco .
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
5
22. Afirma a Autoridade Fiscal a quo: Há aqui uma inconsistência flagrante, a
mostrar que o histórico poderia estar dissimulando a verdadeira natureza da
operação, que não seria adiantamento de valores, mas sim receita tributável.
23. Face às lacunas verificadas, a Fiscalização realizou diligências em sociedades
empresárias identificadas na escrituração contábil como remetentes de recursos
para a KR Investimentos.
Diligências em MTR Transportes e MTR Logística
24. As sociedades MTR Transportes e MTR Logística foram diligenciadas, porque,
nos três anos fiscalizados, foram encontrados lançamentos contábeis dessas
sociedades no montante de R$ 13.193.125,80 com o histórico “VL
ADIANTAMENTO DE CLIENTE MTR”.
25. Em resposta às intimações, as duas pessoas jurídicas esclareceram que
contrataram a fiscalizada para intermediar a aquisição de ativos financeiros,
precatórios estaduais e direitos creditórios de origem judicial. As respostas foram
acompanhadas de cópias de contratos, juntados às fls. 600-601 (1 contrato de
MTR Logística) e fls. 606-611 (3 contratos de MTR Transportes).
26. Dois dos contratos apresentados por MTR Transportes dizem respeito,
segundo a Fiscalização, tão-somente à prestação de serviços de intermediação e,
assim, os valores recebidos pela KR em razão deles: R$ 4.500.000,00, do primeiro
contrato, e R$ 1.200.000,00, do segundo, constituem resultado operacional da
fiscalizada, porque ocorreram na forma de repasses regulares em datas
predeterminadas, acertadas no instrumento contratual.
27. A Autoridade Fiscal identificou os créditos vinculados a esses contratos nos
extratos bancários disponíveis e os cotejou com os registros contábeis da KR.
Verificou, então, omissão de registros na contabilidade e na declaração na
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Concluiu
este tópico com a tabela à fl. 134, reproduzida abaixo, que sintetiza as omissões
até então apuradas.

28. Importa registrar que o último valor apurado, R$ 130.000,00, não foi
constituído nos AI, conforme será tratado adiante neste voto.
29. Ainda em relação a essas empresas, o terceiro contrato de MTR Transportes,
às fls. 608-609, e o contrato de MTR Logística se diferenciavam dos dois referidos
anteriormente, porque contemplavam a compra de ativos financeiros, direitos
creditórios e precatórios federais e estaduais. Sobre eles, a Autoridade Fiscal a
quo afirma, à fl. 139, que as diligenciadas apresentaram, verbatim: (...) uma
miríade de documentos de cessão de direitos creditórios em favor delas -
escrituras públicas, em sua maioria - com a interveniência quase sempre de Gilmar
Krutzsch ou João Antonio Calegário Vieira como mandatários delas.
30. A Autoridade Fiscal a quo afirma ainda que constatou a venda direta de
direitos creditórios da Fiscalizada à MTR, o que a levou a concluir, à fl. 142: “(...)
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
6
transparece apenas a atuação da Fiscalizada, o que se coaduna com os termos
constantes dos contratos firmados entre elas”. O objetivo final dos negócios com
esses papéis, acrescenta, é a compensação de tributos fiscais e previdenciários.
31. O quadro à fl. 150, consolida as receitas omitidas provenientes desses
contratos de MTR Transporte e MTR Logística.

32. Analogamente, aos dois contratos da MTR Transportes, antes referidos,
também foram apurados créditos cujas notas fiscais foram reconhecidas como
receitas, mas que não foram declaradas em DIPJ, matéria que foi tratada adiante
no Relatório Fiscal. E assim será abordada neste relatório.
Diligências em Koehler Tinturaria Ltda
33. A sociedade empresária Koehler Tinturaria Ltda. transferiu R$ 4.155.177,72
para a fiscalizada, por esse motivo foi intimada a esclarecer a natureza dessas
operações; em sua resposta, informou que se tratava de contrato assinado com a
Lubanco – cliente da KR – que a orientou a efetuar os pagamentos em favor da
fiscalizada a partir de junho de 2011 – informação confirmada pela Autoridade
Fiscal a quo.
34. A Fiscalização destaca, nesse ponto do relatório, a estreita ligação existente
entre os dois sócios da KR com as sociedades Anser e Lubanco. Afirmando, in
verbis: Observe-se que estas duas empresas celebraram contratos envolvendo a
transferência de direitos creditórios e sua utlização a transferência de direitos
tributários e previdenciários com a Kohler, com a Texarte e com a A. S. Têxtil.
35. Tais valores, portanto, no entender da Autoridade Fiscal, constituiriam
remuneração da contribuinte; e a KR, mesmo intimada a comprovar a origem de
todos os créditos existentes em sua conta corrente, não se pronunciou, cf.
parágrafo 137, à fl. 162 do Relatório Fiscal.
36. O quadro à fl. 163, reproduzido abaixo, consolida os créditos apurados que
configurariam omissão de receitas nos negócios da KR com a Koehler Tinturaria,
totalizando R$ 4.155.177,72. 7
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
7

Diligências em Texarte Têxtil e AS Textil
37. Situação análoga a da Kohler foi verificada nos negócios relacionados à
sociedade empresária Texarte Têxtil, cujos resultados chegaram a R$ 627.731,30,
cf.. tabela à fl. 166, reproduzida abaixo.

38. Também em relação a essa omissão de receitas apurada no relatório, apenas
R$ 586.231,30 foram constituídos nos autos de infração, como se verá adiante
neste voto.
39. A omissão relacionada à AS Têxtil monta a R$ 500.000,00, cf. tabela a fl. 173,
reproduzida abaixo. 8

Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
8

40. Tais valores apurados foram compreendidos como omissão de receitas.
Créditos recebidos das pessoas jurídicas Lubanco e Anser cedentes dos papéis
negociados pela fiscalizada
41. Extratos bancários da KR registram a existência de R$ 446.977,78 de créditos
oriundos das sociedades empresárias Lubanco e Anser (cf. tabela à fl. 173),
entretanto, não foram apuradas, entre as notas fiscais emitidas pela fiscalizada,
“nenhuma em face de Lubanco, e apenas três em face da Anser”, que totalizavam
R$ 1.438.220,22, cf. quadro à fl. 174 reproduzido abaixo.

42. Afirma, então, a Autoridade Fiscal a quo: 160. Os valores originados da
Lubanco, sem correspondência em notas fiscais e não reconhecidos como receitas
na contabilidade consubstanciam receita operacional da Fiscalizada, haja vista a
contrato firmado com a Lubanco em data anterior aos créditos. (...) 161. Os
créditos oriundos da Anser, no entanto, não podem ser relacionados às notas
fiscais emitidas por absoluta incompatibilidade
43. Os valores assim apurados foram considerados como receita operacional por
haver contrato de prestação de serviços pela fiscalizada com as cedentes em data
anterior aos créditos.
Receitas escrituradas mas não declaradas em DIPJ
44. Afora as receitas já comentadas, a fiscalizada escriturou receitas em sua
contabilidade que não foram, contudo, oferecidas à tributação, cf. quadro à fl.
179, reproduzido abaixo. Importa destacar mais uma vez que as DIPJ retificadoras
apresentadas depois da primeira notificação não foram levadas em consideração
pela Autoridade Fiscal a quo, em razão de a espontaneidade da fiscalizada haver
sido excluída conforme visto anteriormente.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
9

45. Segundo a Fiscalização, as diferenças apuradas neste tópico configuram
omissão de receita. Ademais, também foram consideradas receitas não tributadas
aquelas referentes aos meses em que não houve a emissão de notas fiscais apesar
de ter havido receitas reconhecidas, e. g. janeiro de 2012.
46. Ademais, foram constituídos os tributos declarados na DIPJ e DACON, mas não
confessados em DCTF, cf. tabela à fl. 185, reproduzida abaixo.

Omissão de Receitas Presunção Legal - Art. 42 Lei 9.430/96
47. Continua a Autoridade Fiscal afirmando que foi possível comprovar a origem
de parte dos créditos verificados na conta bancária da fiscalizada. Além desses,
contudo, foram encontrados créditos “para os quais a Fiscalização não conseguiu
descortinar a sua origem e natureza”.
48. Argumenta a Autoridade Fiscal a quo: 204. Diga-se que não basta a
identificação do remetente. Para afastar a presunção do artigo 42 da Lei
9.430/96, necessária a comprovação de que tais créditos tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados
exclusivamente na fonte. Ou ainda, que tiveram origem em rendimentos
tributáveis já oferecidos à tributação ou mesmo que não consubstanciam a
natureza de rendimentos.
49. O quadro à fl. 188 consolida as receitas nessa situação que alcançam o total de
R$ 343.013,35 (no A/C de 2011); R$ 814.691,84 (no A/C de 2012) e R$ 709.715,87
(no A/C de 2013).
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
10

Omissão de Receitas Financeiras
50. Continuando o Relatório Fiscal informa que a fiscalizada auferiu receitas
financeiras nos anos-calendário fiscalizados, cf. quadro à fl. 189, reproduzido
abaixo.

51. Tais valores foram escriturados na contabilidade e levados ao resultado do
exercício, porém não foram adicionados ao lucro presumido apurado nas DIPJ dos
respectivos anos-calendário, exceto pelos trimestres 3 e 4 do ano-calendário de
2013, e mesmo nesse caso, como a DIPJ do A/C 2013 foi apresentada depois de
iniciada a Ação Fiscal, tais lançamentos não foram levados em conta na
constituição dos tributos.
52. Informa a Autoridade Fiscal que, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, os
rendimentos financeiros auferidos pela KR no período foram adicionados ao valor
resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de
1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n° 8.981, de 1995, nos
termos do art. 25 da Lei 9.430, de 1996.
Síntese
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
11
53. A tabela à fl. 191, reproduzida abaixo, consolida todos os valores cf. as
categorias antes referidas.

Qualificação da Multa
54. No entender da Fiscalização, a existência de vultosos créditos bancários
oriundos, de fato, de receitas operacionais mantidos em contas de adiantamento
de clientes, não reconhecidos como receita, nem oferecidos à tributação – além
da circunstância de haver receitas escrituradas, não confessadas ou apenas
parcialmente declaradas ao Fisco – somados ao fato de a contribuinte haver
deixado de confessar tributos quando a receita foi declarada, implicam a
qualificação da multa aplicada (150%), “por restar caracterizada a prática de
sonegação prevista no art. 71 da Lei 4.502/64”.
55. Acrescenta que foi verificado evidente intuito de fraude, no termos dos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, em razão de a fiscalizada: a) deixar de
declarar como receitas operacionais créditos bancários da ordem de R$
12.241.005,86 entre 2011 e 2013, o que corresponde a um valor 60% maior do
que o efetivamente declarado nas DIPJ originais, 3 b) usar de lançamentos
contábeis em conta de adiantamento de clientes com contrapartida em “banco”,
sem reflexo em conta de resultado para registrar os créditos havidos, c) deixar de
declarar ao Fisco receitas reconhecidas contabilmente da ordem de R$
3.792.960,53 e d) deixar de confessar, na DCTF, total ou parcialmente, os tributos
apurados na DIPJ ou na DACON.
56. Referidas condutas – aduz – amoldam-se à hipótese prevista para a
sonegação, art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, dado que teria ocorrido o fato
gerador, comprovada pela existência de receitas oriundas de prestação de
serviços que foram mantidas fora do conhecimento do Fisco.
57. Afirma a Autoridade Fiscal a quo: 236. A intenção de sonegar no presente caso
é indiscutível: não há como justificar como não intencional, ou seja, não há como
se atribuir a qualquer erro ou equívoco escusável o fato de declarar um valor
correspondente a pouco menos de um terço das receitas apuradas, ou pouco
menos da metade do valor omitido. Esclarecendo: a Fiscalizada declarou R$
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
12
7.544.494,45 nas DIPJ originais, antes do início do procedimento fiscal, valor este
que retificou para R$ 10.044.397,69 após o referido início. Significa dizer que antes
mesmo de qualquer conclusão da Fiscalização a Fiscalizada já tinha admitido uma
omissão de R$ 2.499.903,24! 237. Mas o valor da omissão apurado pela
Fiscalização foi muito maior que estes 2,5 milhões rapidamente descobertos pela
Fiscalizada, na verdade o valor omitido alcançou R$ 16.033.966,39, superior ao
total admitido pela Fiscalizada.
58. Não seria o caso, pois, de se caracterizar os fatos graves relatados como mero
equívoco, nem mesmo a retificação de declarações promovida pela Fiscalizada
teria esse condão, face a conduta dolosa descrita.
Ciência
59. A sociedade empresária foi devidamente cientificada em 16/12/2015, cf.
Termo de Ciência às fls. 1.073-1.074. Na mesma data, foi dada ciência ao
administrador da entidade, senhor Gilmar Krutzsch, a quem se imputou
responsabilidade tributária, cf. documento às fls. 1.075-1.077.
60. A KR, por meio de mesmo diretor Gilmar Krutzsch, cf. documentos societários
às fls. 216-221, apresentou impugnação em 15 de janeiro de 2016, às fls. 1.079-
1.140, acompanhada dos documentos juntados às fls. 1.141-1.776.
61. O senhor Gilmar Krutzsch, em nome próprio, apresentou impugnação juntada
às fls. 1.778-1.838.
Impugnação da pessoa jurídica KR – Questões preliminares
62. A impugnante afirma, em caráter preliminar, que “muitos dos documentos que
integram o Auto de Infração” foram obtidos pela fiscalização sem autorização
judicial ou da própria contribuinte, o que consistiria, a seu juízo, “ilegalidade e
inconstitucionalidade” suficientes para inquinar de nulidade todo procedimento
fiscalizatório.
63. Teria havido também coação dos representante da entidade e má-fé dos
agentes públicos na reunião ocorrida em 26/06/2014 entre seus diretores e “03
Auditores Fiscais, mais o chefe da Delegacia de Blumenau”, haja vista que, na
ocasião, tentou-se distorcer as informações prestadas sobre as atividades da
contribuinte. Por esse motivo, todas as informações então colhidas deveriam ser
desconsideradas.
64. Não foram levados em conta, tampouco, documentos juntados ao feito que
demonstrariam as relações contratuais da contribuinte com seus clientes.
Também foi ignorado o fato de que: toda a movimentação financeira da
contribuinte fiscalizada, se deu via conta bancária, ou seja, as entradas e saídas
estão devidamente registradas através de TED's bancárias. Isso significa dizer que
a comprovação da origem e destino dos recursos não ocorreu de forma duvidosa.
65. Teria havido cerceamento de direito de defesa porque a motivação das
operações financeiras discutidas no feito – consignada nos contratos celebrados
entre a KR e seus clientes – permaneceu à disposição da Fiscalização e mesmo
assim não foi levada em conta na Ação Fiscal, como também não o foram, os
valores devolvidos pela Fiscalizada a seus clientes.
66. Acrescenta que a qualificação da multa é “inconstitucional e ilegal”, além de
injustificada no caso em tela e, igualmente, o arrolamento de bens promovido
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
13
pela Fiscalização, porque infringe o direito de propriedade, notadamente do sócio
administrador.
67. Haveria, por fim, ilegitimidade ativa do ente fiscalizador, porque o domicílio
fiscal da pessoa jurídica autuada se situa na cidade de Jaraguá do Sul-SC, que faz
parte da circunscrição da DRF/Joinville-SC e não há nos autos justificativa para o
procedimento fiscalizatório ter sido conduzido por Autoridade Fiscal da
DRF/Blumenau-SC.
68. Requer que sejam desconsiderados todos os parágrafos que transmitem
opinião pessoal da Autoridade Fiscal e também os que não contenham base fática
ou legal, porque demonstram claro afastamento da verdade real.
69. Acrescenta que não teve acesso ao conteúdo das diligências realizadas pela
Impugnada junto a seus clientes, sofrendo, também por isso, cerceamento em seu
direito de defesa. Pergunta: “como exercer o direito ao contraditório, a ampla
defesa, ao devido processo legal, se a Impugnada não juntou a íntegra das
diligências e respostas fornecidas pelos diligenciados?”
70. Teria havido, igualmente, infração à Portaria SRF n° 3.007, de 2001 que
estabelece as normas de emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
segundo a fiscalizada, verbatim: A expedição de um MPF-D, para a execução de
um procedimento fiscalizatório, visando à homologação do lançamento, fere o
Princípio da Motivação dos atos administrativos, por desvio de finalidade da
autoridade outorgante e por excesso de poder com que agem as autoridades
fiscais. É, portanto, um documento irremediavelmente nulo, sendo nulas também
suas prorrogações e todos os atos e conseqüências decorrentes, configurando-se,
inclusive, imprestáveis, os documentos apurados sob sua égide.
71. Ademais, recorreu a Fiscalização aos arts. 2o e 3o, VII, do Decreto n° 3.724, de
2001, que se referem à “quebra de sigilo bancário” da contribuinte, o que
somente poderia ocorrer durante procedimento de fiscalização.
Acesso indevido por parte da Autoridade Fiscal a dados do movimentação
bancária
72. Seria inadequada – repisa a contribuinte – a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, porque não há uma correlação lógica, direta e segura
entre o os depósitos não justificados e o rendimento supostamente omitido,
porque a movimentação bancária em si não tipifica renda e, assim, não constitui
fato gerador do Imposto de Renda.
73. Traz ao feito respeitável jurisprudência administrativa e judicial.
74. No caso em tela, a contribuinte afirma que comprovou todas as
movimentações financeiras de sua conta corrente por meio de contratos que a
obrigavam a receber valores por conta e ordem de terceiros com a incumbência
de repassá-los a outros contratados, mantendo para si apenas o valor dos serviços
prestados.
75. Nesses termos, afirma: não é possível estabelecer uma correlação direta entre
o montante dos depósitos e a omissão de rendimentos pois todos os créditos
foram justificados bem como todas as transferências à terceiros têm amparo
contratual e o encargo probatório transferido para a contribuinte, foi plenamente
atendido.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
14
76. E, em seguida, acrescenta: Todavia, ainda que se pudesse afirmar que a
presunção legal instituída pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/96 resiste a todas as
críticas, cabe perguntar se o Fisco terá vantagem em utilizá-la. Como regra, não!
Com efeito, na execução da auditoria, se o caminho adotado for simplesmente
somar os depósitos e exigir do contribuinte a comprovação da origem dos
recursos, é possível prever a lavratura de autos de infração com crédito tributário
de montante estratosférico, que no final resultará em simples registros
estatísticos, muito úteis para chancelar discursos voluntaristas, mas sem nenhuma
efetividade.
77. Dado que a movimentação bancária sozinha não comprova a presença de
rendimento tributável, outros elementos deveriam ter sido reunidos para
caracterizar a omissão de receita. Nos autos atacados, porém, os próprios
depósitos bancários foram considerados fato imponível “em clara e inequívoca
presunção legal decorrente da inversão do ônus da prova dentro do processo
administrativo tributário”.
78. Insiste que, no caso concreto, foi demonstrada a origem dos recursos, por
meio de documentos auto-explicativos, por isso, forçosamente, a conclusão
deveria ter sido que referidos depósitos bancários não corresponderiam em sua
totalidade a fato gerador do tributo.
79. Tendo havido erro no cálculo do tributo, em homenagem ao principio da
verdade material, o lançamento deveria ser revisado.
Revogação do Artigo 42 da Lei 9.430, de 1996
80. A contribuinte abraça teoria segundo a qual o art. 42 da Lei 9.430, de 1996,
fonte da presunção jurís tantum de omissão de receita antes referida, vigorava no
ordenamento jurídico ao tempo em que à Administração Tributária era vedada a
“quebra do sigilo bancário”, o que a obrigava a recorrer ao Poder Judiciário, nos
termos do art. 38, §5o da Lei n° 4.595, de 1964.
81. Eis que o art. 5o, §4o, da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001
2001, facultou a “quebra administrativa do sigilo bancário do contribuinte”,
atendidas as condições que especifica,
82. Assim, conclui, o emprego de presunções relativas para a apuração da base de
cálculo dos tributos só seria concebível em matéria fiscal, se a Autoridade
Administrativa não dispusesse de outros meios para apurar e quantificar a
verdadeira base de cálculo do tributo. Dado que a Lei Complementar no 105, de
2001, estabeleceu meios para a apuração direta da movimentação financeiras,
por parte da Fiscalização, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996 está tacitamente
revogado.
Estorno dos valores apontados como receita bruta – Exclusão total da base
tributável
83. A impugnante informa que parte dos valores depositados em sua conta
corrente bancária foram devolvidos a seus clientes em razão de desfazimento de
negócios, ou de comum acordo entre as partes. Operações desse tipo não foram
levados em conta pela Fiscalização.
84. Os valores em tela encontram-se discriminados à fl. 1.103 e totalizam R$
180.164,42, de Malharia Diana Ltda, e R$ 640.000,00 de Texarte Têxtil. A alegação
é comprovada com documentos respectivamente às fls. 1.399 e 1411-1431.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
15
Prova material da base tributável
85. A contribuinte questiona os montantes discriminados por meio de TED como
segue:
1) Kohler Tinturaria Ltda.: depositou o valor de R$ 4.155.177,72, conforme
consignado na pagina 35 item 116, sendo que está devidamente comprovado
através do contrato, anexo ao contrato e autorização de depósito, sendo que
desse montante depositado, 37% (trinta e sete por cento) coube a Impugnante,
qual seja R$ 1.537.415,76 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos
e quinze reais e setenta e seis centavos). Os documentos acostados aos autos,
assim como a afirmação constante às fis. 37/38/39/40/41/42/43/44/45 assim o
demonstram.
2) A.S. Têxtil Ltda.: esta empresa depositou o montante de R$ 500.000,00 na
conta da Impugnante. Conforme os documentos ora acostados, resta
demonstrada de forma inconteste que a origem dos depósitos está
consubstanciada no contrato firmado com o advogado dr. José Roberto Cortez de
São Paulo (SP), para realização de trabalho jurídico em face do passivo tributário
existente, que já encontrava-se em sede de execução fiscal. Note-se que a
empresa sequer cumpriu com a totalidade do contrato. Portanto, os pagamentos
realizados a Impugnante, TEM SUA ORIGEM NO CONTRATO COM O Dr. JOSE
ROBERTO CORTEZ. NADA TEM HAVER COM COMPENSAÇÃO DE VALORES!! A
propósito desta prova inequívoca (contrato com José Roberto Cortez) porque
documental e contemporânea aos fatos, resta demonstrado que o depoimento do
representante legal da empresa A.S Têxtil Ltda., carece de seriedade, e não se
presta aos fins que pretende a Impugnada.
3) ANSER REPRESENTAÇÕES: Os créditos recebidos de Anser, conforme
descriminado às fls. 57 item 158/159, referem-se a recebimento de comissão pela
intermediação de negócios, conforme demonstram os contratos firmados entre as
partes, fato este inclusive reconhecido exaustivamente pelo auditor fiscal em seu
fatídico relatório;
4)ANSER: o sr. Auditor sequer mencionou os repasses que a Impugnante fez a esta
empresa. O valor remetido com fulcro nos contratos firmados perfaz o montante
de R$ 6.735.319,26 durante os anos de 2011/2012 e 2013. Ora, esse valor tem
origem nos contratos firmados entre as partes e os clientes, intermediados, e por
conclusão obvia não pode ser considerada receita tributável da Impugnante
5)TEX COTTON IND. DE CONFECÇÕES LTDA.: a empresa depositou na conta da
Impugnante o valor de R$ 308.320,22. Este valor refere-se a pagamento de
comissão por intermediação de negócios. A comissão paga refere-se a contrato
firmado da Texcotton com a Anser, e valor depositado para a Impugnante, foi a
comissão a que tinha direito. Os documentos juntados pela Impugnante, bem
como a própria empresa Tex Cotton demonstram a veracidade das alegações -
vide também a pagina 59/61;
6) MTR TRANSPORTES LTDA., e MTR LOGÍSTICA LTDA.: estes clientes de fato
depositaram o valor de R$ 13.193.125,80 na conta corrente da Impugnante,
abrangendo os anos de 2011/2012/2013. Tudo foi movimentado via transferência
bancária (TED). As paginas 13/14/15/16/17/18 demonstram claramente os
repasses. Este repasses referem-se a compra de precatórios estaduais (SP e RJ),
conforme demonstram as escrituras públicas e contratos anexos. A saber:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
16
6.1- aquisição de precatórios estaduais de São Paulo no importe de R$
3.652.046,69. O percentual pago no precatório (as vezes com variação foi em
média de 27%, sendo que foi transacionado com a empresa o percentual de 55%.
Portanto, lucro da Impugnante foi de 28%).
6.2-aquisição de direito creditório federal consubstanciado nos autos n. 0056491-
31.1995.4.02.5102, da 2. Vara Federal de Niteroi/RJ, no importe de R$
5.300.000,00. O percentual pago por este crédito foi de 70%, sendo que foi
repassado o percentual de 45% ao cedente, e a Impugnante obteve um ganho de
25%.
6.3- contrato celebrado em nome da empresa (MTR Transportes) com o dr. José
Roberto Cortez (SP), restou demonstrado e reconhecido pela Impugnada às
páginas 27/28 item 90/91 do presente relatório,que houveram repasses no valor
de R$ 2.376.865,70 no período fiscalizado. Este nem . sequer foi deduzido do
montante depositado pela empresa, tendo sido incluído na base de cálculo
utilizada pelo sr. Agente fiscalizador. Só podem existir duas hipóteses para a
conclusão do D. Auditor Fiscal: desconhecimento técnico ou MÁ-FÉ!
6.4- contratos de compra de debêntures da Investidora, para as empresas em
referência. Esse montante foi de R$ 1.169.636,46, sendo o percentual pago o
montante de 55%. O percentual que remunerou a Impugnante foi de 15%,
conforme demonstra os contratos anexos. 6.5- contratos de compra de venda de
precatórios, celebrado com a Curi Créditos Tributários (SP), no valor de R$
468.612,28. Este valor também transitou na conta corrente da Impugnante.
86. Desse modo – conclui – todos os valores recebidos antes referidos devem ser
subtraídos dos valores remetidos aos terceiros antes de se considerar a base
tributável.
Inconstitucionalidade e ilegalidade da transferência do sigilo bancário para o
fisco
87. Até o advento da Lei complementar no 105, de 2001, prevalecia no
ordenamento jurídico brasileiro a exigência de expressa ordem judicial, para que
houvesse a transferência de dados financeiros ao Fisco, posto que somente o
Poder Judiciário está autorizado a sopesar, em casos assim, o interesse público.
No entender da contribuinte, a transferência do sigilo de dados bancários para o
Fisco fere o direito à dignidade, à liberdade, à intimidade e à privacidade de
pessoa naturais e jurídicas.
88. Acrescenta que: A prática da quebra, com base na Lei 105/2001, constitui-se
numa aberração jurídica como também limitando a atividade da administração
tributária ao subordiná-la aos direitos individuais previstos na Carta Magna.
Conclui-se que se inviabiliza então a idéia segundo a qual ao se confrontar os
direitos constitucionalmente amparados, sigilo bancário e fiscalização tributária, o
segundo se sobreponha, em razão da relevância dos bens jurídicos envolvidos
89. Desse modo, todas as transferências de sigilo seriam inconstitucionais,
malgrado ausência da posição definitiva do STF sobre a matéria e,portanto,
devem ser anulados os atos que nelas se apóiem.
Validade das declarações retificadoras apresentadas
90. As declarações retificadoras apresentadas – alega a impugnante – não
trouxeram prejuízo ao fisco e, cf. respeitável jurisprudência, revelam-se
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
17
perfeitamente legais, não cabendo a alegação de extemporaneidade ou de falta
de espontaneidade.
91. A Autoridade Fiscal não considerou as retificadoras, no que diz respeito às
multas aplicadas, em desacordo com o preconizado na lei do REFIS – Lei no
12.996, de 18 de junho de 2014, ao qual aderiu a impugnante. Registra que os
sistemas da RFB aceitaram que referidas retificadores fossem transmitidas.
Reaquisição da espontaneidade
92. Alternativamente, alega que readquiriu a espontaneidade, porque tomou
ciência de uma das diligências em 05/06/2014, enquanto o início do
procedimento, cf. Termo de Início da Fiscalização, ocorreu em 26/06/2014,
representando uma continuidade da diligência efetuada.
93. A matéria espontaneidade, continua, é disciplinada pelo art. 7o do Decreto n°
70.235, de 1972, e segundo jurisprudência administrativa, a contribuinte pode
recuperá-la, quando o Fisco não dá seguimento à fiscalização iniciada há mais de
60 dias.
94. A contribuinte, em seguida, aduz: declara sua vontade de que todo e qualquer
débito remanescente do Auto de Infração em tela, uma vez esgotados os recursos,
em qualquer esfera e todos os meios da mais ampla defesa, seja dada a
possibilidade de incluí-los no parcelamento da Lei 12.996/2014”. (...) Portanto,
requer que se considere readquirida a espontaneidade em 12/10/2014 e que
qualquer levantamento tenha início na nova situação fática produzida pelas
declarações retificadoras e pela adesão ao parcelamento da Lei 12.996/2014.
Serão assim, nulos, inválidos e carentes de qualquer substância os Autos de
Infração aqui combatidos por não considerarem a situação descrita acima.
Multa qualificada
95. Contesta a qualificação da multa aplicada arrolando os seguintes argumentos:
(...) optou pela tributação pelo lucro presumido não havendo como se falar em
qualquer despesa montada, maquiada ou não incorrida, pela própria definição do
regime de tributação; (...) a maior parte da presente autuação tem como base
valores contabilizados e não declarados, bem como, valores contabilizados,
declarados mas não confessados como débito. Como pode haver justificativa para
lançamento de multa qualificada em valores contabilizados. E mais, é
completamente absurdo o lançamento de multa qualificada com valores
declarados. Como poderá se justificar o evidente intuito de fraude ou dolo em
valores de faturamento informados ao fisco federal. O auditor fiscal nem se deu
ao trabalho de segregar ou tentar qualificar de forma diferente. De forma
açodada, equivocada e descuidada coloca quase todo o valor autuado sob a
mesma multa qualificada.
96. Salienta que não houve representação fiscal para fins penais, o que
demonstraria, a seu juízo, a falta de base para a tipificação agravada.
97. Ademais, a qualificação da multa “beira as raias do confisco”, em desacordo
com o determinado pelo artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, cf.
respeitável jurisprudência trazida ao feito. Ilegalidade do arrolamento de bens
pessoais do sócio administrador
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
18
98. A responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN apresenta nítido
caráter subsidiário e excepcional, exigindo provas consistentes de atuação, por
parte do administrador, com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato.
99. No caso em tela – acrescenta – não foram esgotadas a localização de bens do
interessado, nem o crédito se encontra com a exigibilidade suspensa.
100. O arrolamento dos bens se fundamenta no art.64 da Lei n.° 9.532, de 1997,
entretanto a Autoridade Fiscal não tinha razão para arrolar os bens particulares
do sócio administrador porque a KR ofereceu bens e ativos financeiros suficientes
para garantir o montante da autuação.
101. Além do mais, o arrolamento de bens constitui nulidade insanável porque
não há “permissivo legal expresso para arrolamento de bens m nome dos sócios
por dívidas da sociedade”, cf. respeitável jurisprudência.
Petitório 102. Requer, por fim, que a impugnação seja julgada procedente e
preliminarmente, cancelado o lançamento fiscal em razão das ilicitudes referidas
na peça impugnatória, ou, no mérito, que seja afastada a imputação face a
ausência de seus pressupostos, ou, sucessivamente, que somente se atenha aos
valores descontados e que seja afastada a qualificação da multa em razão de
ausência de dolo.
Impugnação do senhor Gilmar Krutzsch 103. O senhor Gilmar Krutzsch
apresentou em 15/01/2016 impugnação em nome próprio, na qual, em essência,
repete os argumentos apresentados na peça impugnatória da pessoa jurídica, os
quais não serão repetidos neste relatório por uma questão de economia
processual, sendo julgados em conjunto adiante neste voto.
Resolução, Diligência, Autos de Infrçaão Complementares e Impugnação
104. Em 23/01/2017, por meio da Resolução no 06-000.039, esta 1a Turma de
Julgamento da DRJ/Curitiba-PR fez os autos retornarem à Unidade de origem em
virtude de haver sido detectado equívoco no cálculo do montante do crédito
tributário constituído, cf. referido anteriormente neste relatório. 105. Depois de
reapreciar os fatos, a Autoridade Fiscal a quo lavrou Autos de Infração
Complementares que constam do Processo Administrativo Fiscal no
13971.720635/2017-48 apensado a este feito, cujos valores se encontram
resumidos na tabela abaixo.

106. Informa a Autoridade Fiscal a quo, no Relatório Fiscal às fls. 40-45, do
Processo Administrativo Fiscal em apenso:
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
19
14. Esclareça-se que na lavratura deste Auto de Infração foram considerados os
eventuais parâmetros de adicional de Imposto de Renda, tendo sido indicados no
campo "informações complementares" os valores do lucro presumido informados
nas DIPJ 2012 e 2013, suficientes, já estes, para posicionar o valor lançado
integralmente na faixa do adicional.
107. Foi igualmente imputada responsabilidade solidária ao senhor Gilmar
Krutzsch.
Nova ciência
108. A sociedade empresária e o responsável solidário tomaram ciência do novo
lançamento em 24/03/2017 e 05/04/2017, respectivamente, cf. cópias de Avisos
de Recebimento – AR às fls. 48 e 51 do PAF apensado.
109. Em 05/05/2017, a KR apresentou impugnação aos Autos de Infração
Complementares, juntada às fls. 54-60 do PAF no 13971.720635/2017-48.
110. Em breve resumo, afirma que não sente necessidade de repetir o conteúdo
da impugnação trazida ao processo 10920.724260/2015-31, porque os mesmos
motivos e argumentações antes apresentados permaneceriam aplicáveis;
entretanto, afirma que os créditos tributários constituídos em acréscimo não
foram objeto de lançamento por conta de erro na transcrição de uma tabela para
outra – sem, contudo, esclarecer a razão dessa afirmação.
111. Sustenta que teria havido decadência na constituição dos créditos tributários
objeto dos autos de infração complementares, porque os recebimentos que
motivaram os lançamentos: o da MTR Transportes Ltda. no valor de R$
130.000,00 e o da Texarte Textil ltda, no valor de R$ 41.500,00, são
respectivamente de 10/11/2011 e de fevereiro de 2012.
112. Dado que a ciência dos lançamentos ocorreu em 24/03/2017 e que não é
cabível a qualificação da multa no caso concreto, entende que ambos os créditos
tributários estariam fulminados pela decadência.
113. Requer o acolhimento da impugnação em conjunto com os argumentos
apresentados no Processo principal ou pelos argumentos próprios que são agora
apresentados.
114. O senhor Gilmar Krutzsch não formalizou impugnação contra os autos-
complementares.
115. É o que importa relatar.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São improfícuos os julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não
constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
20
COAÇÃO DE REPRESENTANTES. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. A
oitiva de dirigentes da pessoa jurídica na sede da DRF, com a redução a
termo dos depoimentos na presença de três Autoridades Fiscais não pode
ser considerada medida coativa e não configura cerceamento de direito de
defesa.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. Não compete à
autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e legalidade
das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 2001. O
Supremo Tribunal Federal acolheu a tese da constitucionalidade da
transferência de dados bancários das instituições financeiras para a
Administração Tributária - RE 601.314-SP, Relator: Min. Edson Fachin.
DIPJ RETIFICADORA APRESENTADA APÓS O LANÇAMENTO. INEFICÁCIA. A
declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996,
devendo a base de cálculo ser reduzida em relação aos ingressos
justificados na impugnação.
ARROLAMENTO DE BENS. O procedimento de arrolamento efetivado pela
autoridade lançadora não se insere no âmbito de competência das
Delegacias de Julgamento. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido

Após, devidamente cientificado em 18.07.2017 (AR às efls.1895:

O contribuinte interpôs o recurso voluntário em 17.08.2017 (efls. 1896), às efls.
1898/1961 e renovando os argumentos já expostos em sede impugnatória, com as seguintes
alegações, a seguir sumarizadas: III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
21
Provas Ilegais e Cerceamento de Direito de Defesa; Nulidade Do Lançamento Por Desrespeito Às
Regras De Emissão Dos Mandados De Procedimento Fiscal; IV – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA –
INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DIRETA COM RECEITA (RENDA) TRIBUTÁVEL - Da Verdade
Material x Verdade Formal - E do Real Rendimento do Contribuinte Impugnante; A Revogação
Do Artigo 42 Da Lei 9.430/96 Em Face da Antinomia Com o Parágrafo 4. Do Art. 5. Da Lei
Complementar 105/2001. V – DA RESTITUIÇÃO (ESTORNO) DOS VALORES APONTADOS COMO
RECEITA BRUTA – EXCLUSÃO TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL Da Alegação de Omissão de Receitas
da Atividade. VI – DA VERDADE MATERIAL – PROVA IRREFUTÁVEL DA BASE TRIBUTÁVEL –
VALORES REMETIDOS AOS CONTRATANTES. VII – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO –
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDA DE. VIII – DA VALIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DIPJ/DACON/DCTF – ADESÃO AO REFIS. IX – DA REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE, DA
VALIDADE DAS DIPJ, DCTF E DACON RETIFICADORAS E DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS
EVENTUAIS DÉBITOS NO PARCELAMENTO DA LEI 12.996/2014. X – DA MULTA QUALIFICADA.
Inconstitucionalidade e Ilegalidade. 45. Ausência de fato gerador. XI – DA ILEGALIDADE DO
ARROLAMENTO DE BENS PESSOAIS DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
Para, ao final, requerer:
XII - DO PEDIDO Face ao exposto, requer-se: 1) A reforma do acórdão impugnado,
com o julgamento de total improcedência da autuação fiscal consubstanciada no
Processo Administrativo no 10920-724.260/2015-31 e 13971.720635/2017-48
(acórdãos 06.59.646/06.59.647), pelos argumentos anteriormente delineados,
notadamente pela arbitrariedade, ilegalidade e inconstitucionalidade do uso
indevido das informações bancárias do contribuinte, cerceamento de defesa (falta
de juntada de todos os documentos inerentes a fiscalização realizada), pela
indevida base de cálculo utilizada (movimentação bancária), pelo não abatimento
de valores com origem declarada e reconhecida pela Recorrente, fulcrada em
contratos/anexos/autorização/escrituras públicas anexadas aos autos); 2) Que
seja anulado o arrolamento de bens do sócio administrador, dada sua completa
ilegalidade; 3) Alternativamente, caso o acórdão não seja julgado totalmente
improcedente, requer-se: 3.1) Que seja reconhecida e considerada legítima e
válida, as retificações de DIPJ/DACON/DCTF relativas aos exercícios envolvidos no
processo em epígrafe, assim como a adesão aos termos da Lei 12.996/2014; 3.2)
Que sejam considerados os valores repassados (ted’s enviadas), eis que
comprovada a origem dos depósitos e remessas, de forma a se deduzir/abater da
base de cálculo dos tributos (IR/CSLL/Pis/Cofins), ora discutidos, por se tratar de
trânsito de valores de terceiros, verdadeiros titulares dos contratos e direitos
creditórios intermediados pela Recorrente; 3.3) Seja anulada a multa qualificada
de 150%, eis que totalmente incabível no presente caso; 3.4) A produção de
provas em direito admitidas, notadamente a testemunhal, pericial, provas
complementares a serem juntadas no curso do processo administrativo em
consonância com a verdade real, e outras que se fizerem necessárias.

Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
22
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração, às fls. 4-116, lavrados para exigir
de KR INVESTIMENTOS LTDA. – EPP, pessoa jurídica que apurou Imposto de Renda na modalidade
do lucro presumido nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, fundamentado em suposta
omissão de receitas.
A recorrente alega preliminarmente a nulidade do lançamento, pois estaria baseado
em provas ilegais, a saber a quebra de sigilo da Recorrente.
Contudo, o questionamento apresentado pelo contribuinte sobre a obtenção de
informações de entidades financeiras por parte da autoridade fiscal, também não merece
prosperar, pois tal permissivo legal se encontra perfeitamente válido, conforme o art. 6a da Lei
Complementar n. 105/2001.
Com efeito, conforme já vem se manifestando este Tribunal Administrativo, é
perfeitamente “(...) lícito ao fisco, sobretudo após a edição da Lei Complementar n°. 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial” (Acórdão
n. 104-23.518).
Acrescente-se que a quebra de sigilo fiscal encontra amparo em norma válida
vigente e eficaz, não podendo ser afastada por suposta inconstitucionalidade, conforme dispõe a
Súmula CARF n. 2;
Ademais, a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que se
manifestou pela validade da norma, com repercussão geral reconhecida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
23
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição
de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-
2016 PUBLIC 16-09-2016)
Portanto, não há que se falar em violação de sigilo, de sorte que afasto a referida
alegação.
Na mesma linha, afasto a alegação de cerceamento de direito de defesa, haja vista
que o recorrente, em minha leitura, não foi prejudicado em seu direito de defender-se sob esse
prisma:
Noutro norte, é importante destacar que a Recorrente não teve acesso, ao
conteúdo das diligências realizadas pela Recorrida junto a seus clientes,
cerceando assim o direito de defesa da contribuinte em questão. Este fato está
confessado pela Impugnada no relatório fiscal dos autos de infração (páginas: 13;
35; 47; 50 do relatório fiscal do auto de infração originário).
Deve-se lembrar que a etapa inquisitiva prescinde da participação do contribuinte,
que precisa da correta instauração do processo tributário para considerar-se prejudicado em sua
defesa, o que, na fase inquisitiva, ainda não se manifesta.
Por outro lado, adianto que outros argumentos levam este julgador a entender pelo
risco manifesto ao cerceamento ao direito de defesa, mas por outros fundamentos, que adiante
será explicado.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
24
Antes disso, a Recorrente alega ainda a nulidade do lançamento por desrespeito às
regras de emissão dos mandados de procedimento fiscal. Contudo, também sem razão a
Recorrente, pois se aplica ao caso a inteligência da Súmula CARF n. 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Assim, entendo que também deve ser afastada referida alegação.
Alega-se ainda a inexistência de correlação lógica entre a movimentação bancária e
o conceito de renda tributável.
A matéria controvertida no mérito diz respeito à omissão de receita por presunção
legal, decorrente da comprovação de depósitos bancários não declarados pela contribuinte, mercê
da aplicação do art. 42 da Lei 9430/96, segundo o qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Vê-se que o dispositivo legal estipula presunção legal juris tantum de omissão de
receita, sempre que o sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem
origem justificável ou comprovada.
Naturalmente, a contribuinte pode afastar tal presunção mediante apresentação de
escrituração que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos tributos.
Contudo, a presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não
apresente qualquer elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando
houver interposição de pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a reduzir ou
evitar artificialmente a tributação devida.
Nesse aspecto, não há qualquer violação da aplicação do referido artigo que
importa mera presunção, imputando ao contribuinte o ônus de comprovar suas alegações, bem
como a origem dos depósitos bancários.
Tampouco há que se falar em revogação do art. 42 da Lei n. 9.430/1996 pelo art.
105 da Lei Complementar n. 105/2001, haja vista que este dispositivo não trata dos efeitos fiscais
de eventual verificação de depósitos com origem não comprovada, não havendo coincidência de
conteúdo que pudesse ensejar uma revogação tácita.
Assim, novamente, afasto a referida alegação.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
25
Por outro lado, vê-se que a recorrente sustenta também que que vários dos valores
depositados em sua conta bancária foram ressarcidos aos clientes, por desfazimento dos
negócios, ou por acordo entre as partes:
Dos valores devolvidos/estornados:
1) Malharia Diana Ltda.: depositou em 2011 o valor de R$ 180.164,42,
sendo que referido valor foi devolvido em sua integralidade para a
depositante em agosto de 2012 (prova nos autos);
2) Texarte Têxtil Ltda.: depositou o valor de R$ 627.731,30, conforme
explicitado na pagina 50 item 147 do relatório fiscal do auto de infração
originário. Os documentos anexos, fazem prova robusta e incontestável
que durante os exercícios de 2014 e 2015 a Recorrente devolveu
(estornou) à sua cliente o valor de R$ 640.000,00. Portanto, não há que se
falar em tributação de valores estornados.
Nota-se que o acórdão pontuou os argumentos da impugnação segregando por
depositante.
No entanto, no voto condutor da decisão de piso, não há qualquer referência à
Malharia Diana Ltda.
Ainda, no que diz respeito à Taxarte, o acórdão consigna:
Receitas oriundas de Texarte Têxtil e AS Têxtil
179. A situação da Texarte Têxtil e da AS Têxtil é idêntica a da tinturaria
Kohler, vale dizer foram detectados créditos bancários oriundos dessas
pessoas jurídicas em contas “Adiantamento de Clientes” não oferecidas a
tributação; tais valores, por esse motivo, foram “levados ao Auto de
Infração para a constituição dos tributos devidos”.
180. Do mesmo modo, a contribuinte limita-se a alegar que tais recursos
possuem origem definida, sem, contudo, demonstrar quais parcelas
afetariam o resultado da entidade nem como se produziria tal efeito.
181. Mais uma vez andou bem a Autoridade Fiscal, em face dos elementos
disponíveis, ao constituir o crédito tributário.
Por outro lado, conforme já exposto, quanto à Malharia Dianta, conforme relatório
da decisão de piso:
Estorno dos valores apontados como receita bruta – Exclusão total da base
tributável
83. A impugnante informa que parte dos valores depositados em sua conta
corrente bancária foram devolvidos a seus clientes em razão de desfazimento de
negócios, ou de comum acordo entre as partes. Operações desse tipo não foram
levados em conta pela Fiscalização.
84. Os valores em tela encontram-se discriminados à fl. 1.103 e totalizam R$
180.164,42, de Malharia Diana Ltda, e R$ 640.000,00 de Texarte Têxtil. A
alegação é comprovada com documentos respectivamente às fls. 1.399 e 1411-
1431.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.085 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724260/2015-31
26
Nada obstante expressamente mencionado no Relatório da decisão recorrida,
analisando o voto condutor do acórdão recorrido, no que tange à Malharia Diana Ltda (ou “Diana
Ltda”) verifica-se que, apesar de ter sido elencada no relatório (fls. 1865), essa matéria não foi
objeto de análise pela DRJ, e nem eventuais documentos disponibilizados pelo recorrente sobre,
de sorte que o melhor caminho importa na devolução dos autos para complementação da
decisão, sob risco de supressão de instância, e nulidade da decisão por cerceamento ao direito de
defesa.
Logo, identifico aqui nulidade insanável da decisão por supressão de instância, haja
vista a lacuna identificada, o que importa na necessidade de devolução dos autos à autoridade
julgadora de piso para preenchimento da omissão apontada.
Por fim, deixo de me manifestar sobre as demais matérias questionadas, pela perda
de objeto.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento para anular a decisão
de primeira instância para que outra seja proferida com análise de todos os pontos controvertidos
na impugnação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1991
DF CARF MF
Original